Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012025-82.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HEVANDRO PADILHA ALVES - CPF: 011.939.511-86 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. VÍCIO SANADO.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Constatada omissão no acórdão embargado quanto à vigência da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, deve ser acolhido o recurso de embargos declaratórios para sanar o vício e integrar o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
HEVANDRO PADILHA ALVES,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
249835186, que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pela parte ora recorrente.

A parte Embargante em suas razões (ID.

251998654
) alega é beneficiária da justiça gratuita, o que implica na suspensão da exigibilidade da dívida relativa aos honorários sucumbenciais enquanto persistir a sua condição de hipossuficiência.

Requer o processamento, o acolhimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada no v. acórdão, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 254357670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Em sentença lançada sob ID. 236541154 o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, e condenando a autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Deferiu a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa.

Por sua vez, esta câmara recursal, em sede de apelação, desproveu o recurso mantendo incólume a decisão de 1o grau.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado em relação a verba honorária sucumbencial.

Diante disso, retifico o dispositivo do voto embargado para que conste da seguinte forma:

“(...)

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil,
de exigibilidade suspensa diante do benefício da assistência judiciária gratuita deferida.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para
suprir a omissão
e integrar o acórdão embargado,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024